Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DOS DANOS.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a clínica odontológica, na qualidade de prestadora de serviço, responde objetivamente pelos danos suportados por consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade.
2. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e apontar elementos aptos a desconstituir a conclusão pericial, o que não se verifica no caso dos autos.
3. Não prospera a alegação de que os danos sofridos pela autora decorreram de sua culpa exclusiva, por ter faltado às consultas agendadas e se negado, sem justificativa, a realizar exames solicitados, já que tais informações sequer constam do prontuário da paciente e o réu não logrou demonstrar que tais fatos foram determinantes para a ocorrência do resultado danoso.
4. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a falha na prestação dos serviços, o resultado danoso sofrido pela paciente e o nexo de causalidade existente entre o ilícito e os danos, exsurge o dever de indenizar.
5. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a fixação da indenização por danos materiais deve levar em consideração a extensão do dano, de modo que deve ser excluída da condenação os valores pagos pelos serviços realizados nos dentes em relação aos quais não foi constatada a ocorrência de falhas.
6. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve haver proporcionalidade entre as consequências advindas do ato lesivo e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.